Tribunal: STJ
Processo: 5007426-14.2022.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159437 - SC
(2026/0026713-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE DIONISIO AIRES DE LIMA
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ FABRO MONTI
ADVOGADO
: IVORI LUIS DA SILVA SCHEFFER - SC69737A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
um dos fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83, do
STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, com particularidade, que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que
não foi feito pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 46e05118-4df9-4972-ac52-57bc774fab21

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 46e05118-4df9-4972-ac52-57bc774fab21

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159437 - SC
(2026/0026713-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE DIONISIO AIRES DE LIMA
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ FABRO MONTI
ADVOGADO
: IVORI LUIS DA SILVA SCHEFFER - SC69737A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
um dos fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83, do
STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, com particularidade, que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que
não foi feito pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
e
JOSE DIONISIO AIRES DE LIMA MARIA BEATRIX FABRO
agravam da decisão de fls. 439-440, em que a Presidência desta Corte
MONTI
Documento eletrônico VDA55902666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: 3ec54620-320d-4f6e-8c32-e1d8a108e8ff

Superior não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, o postulante afirma que foram devidamente
infirmados todos os argumentos expostos na decisão agravada. Requer, ao final, a
reconsideração do
ou a submissão do feito à Turma julgadora, para que
decisum
seja provido o recurso.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A defesa apontou, no recurso especial, a violação dos arts. 2o, II, da
28-A, 386, VI, do Código de Processo Penal, 89 da
Lei n. 8.137/1990,
e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Lei n. 9.099/1995
Às fls. 439-440, a Presidência do STJ não conheceu do AREsp, pelo
óbice da Súmula n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou
especificamente os motivos de inadmissão do especial. Veja-se (fl. 439, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
(ausência de dolo de apropriação),
Súmula 7/STJ
(inexigibilidade de conduta diversa),
Súmula 7/STJ
e ausência de afronta dispositivo legal (
Súmula 83/STJ
.
Súmula 83/STJ)
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
.
especificamente: Súmula 83/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
Documento eletrônico VDA55902666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: 3ec54620-320d-4f6e-8c32-e1d8a108e8ff

dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial.
, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência da
Para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do
Súmula n. 83 do STJ.
STJ, é necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o
entendimento
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
desta Corte Superior
de origem.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no
.
agravo em recurso especial
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos EDcl
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.156.382/MT,
Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia (somente
12/12/2022,
16/12/2022)
por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em
182/STJ,
vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
,
AREsp n. 1.995.070/RJ
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
)
23/6/2022.
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar os mencionados impedimentos de
admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55902666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: 3ec54620-320d-4f6e-8c32-e1d8a108e8ff

Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à espécie, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: 3ec54620-320d-4f6e-8c32-e1d8a108e8ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0026713-0
AREsp 3.159.437 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50074261420228240082
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE DIONISIO AIRES DE LIMA
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ FABRO MONTI
ADVOGADO
: IVORI LUIS DA SILVA SCHEFFER - SC69737A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE DIONISIO AIRES DE LIMA
AGRAVANTE
: MARIA BEATRIZ FABRO MONTI
ADVOGADO
: IVORI LUIS DA SILVA SCHEFFER - SC69737A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115564141<119038@
2026/0026713-0 - AREsp 3159437 Petição : 2026/0011950-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:20
Código de Controle do Documento: 42C0BF6A-52CB-4FFD-99A9-842A5828BB22